Tribunal: STF
Processo: RE 1411243
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Empregados no Comércio de Novo Hamburgo e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE. 



    1. Necessária a autorização do substituído quando o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada.



    2. Agravo improvido. 



    Nas razões recursais, alegam violação ao art. 8, III, da Constituição Federal, aduzindo contrariedade à jurisprudência do Supremo, consolidada no Tema n. 823/RG.



    Sustentam que, nestes autos, o Sindicato atua como substituto processual da categoria profissional e, nesta condição, o cumprimento de sentença contempla todos os integrantes da categoria, e, consequentemente, não há necessidade de comprovação de sindicalização.



    Pugna pelo reconhecimento da legitimidade extraordinária do sindicato, por substituição processual, em benefício de todos os integrantes da categoria profissional, sindicalizado ou não, independentemente de autorização.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem negou provimento ao agravo de instrumento por entender necessária a autorização do substituído para que o sindicato pudesse promover a execução de título judicial (em seu próprio nome), na condição de substituto processual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Sustenta o agravante, em síntese, que a legitimidade do sindicato é decorrente do Tema 823 do STF, com repercussão geral reconhecida. Aduz que, no caso dos autos, não há dúvidas de que o substituído é integrante da categoria profissional defendida pela entidade, conforme Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho anexado à petição. 



    .......................................................................................................



    Compulsando os autos, vejo que a questão discutida neste agravo se consubstancia na possibilidade de o agravante ajuizar cumprimento de sentença individual em nome de não-sindicalizado - Sr. Marcelo Lopes, cujo Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho está encartado no Ev. 1, INF4 - independentemente de autorização formal para tanto. 



    O título executivo que se pretende executar provém da ação coletiva nº 5061031-31.2017.4.04.7100/RS. (EV. 1, TELEITOR5), ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE NOVO HAMBURGO, por meio da qual foi homologado o reconhecimento da procedência do pedido no que tange ao pedido de não incidência de contribuições sobre os valores auferidos pelos substituídos da parte autora a título de aviso prévio indenizado.  



    .......................................................................................................



    No tocante à questão, sinale-se que é pacífico o entendimento de que os sindicatos possuem legitimação ativa autônoma para atuar como substitutos processuais não apenas dos seus filiados, mas de toda a categoria profissional ou econômica, independentemente de autorização expressa, nos termos do art. 8º, inc. III, da CF. 



    .......................................................................................................



    Todavia, o posicionamento relativo à legitimidade reconhecida ao sindicato agravante não se confunde com a questão versada neste agravo, tendo em vista que na ação originária o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual de pessoa não sindicalizada. 



    Deveras, percebe-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que evidencie a anuência do substituído no ajuizamento do presente cumprimento de sentença proposto em seu benefício, como procuração ou contrato de honorários, o que inviabiliza o deferimento do presente recurso. 



    .......................................................................................................



    E, por fim, relativamente ao Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho (evento 1, INF4, dos autos de origem), dando conta da assistência do Sindicato da categoria, não se presta à comprovação da condição de sindicalizado, uma vez que apenas cumpriu o ordenamento jurídico estabelecido na CLT, artigo 477, vigente à época. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que, ao examinar o RE 883.642, Tema n. 823/RG, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando ampla legitimidade aos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    (RE 883.642-RG/AL, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2015, grifei)



    Neste sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. “O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07.



    2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). (...)



    (RE 696.845-AgR/DF, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2012, grifei)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO COLETIVA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. 



    (...)



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade do sindicato para a defesa em Juízo dos direitos e interesses individuais ou coletivos de seus filiados prescinde de autorização dos sindicalizados e aplica-se à fase de liquidação e execução da sentença. Precedente. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 789.300-ED/DF, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 6/4/2015, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.336.482-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/2021) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 974.335-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020) 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é necessária a comprovação da filiação do substituído processual, ao tempo da interposição da petição inicial, para que a sentença coletiva seja executada individualmente. Precedentes. 



    2. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1.336.975-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão de origem e reconhecer a legitimidade do Sindicato recorrente, como substituto processual.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator